Tribunal: TJES
Processo: 5000260-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: NILTON CESAR DE CASTRO e outros (3)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000260-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADOS
:

NILTON CESAR DE CASTRO, VIVIANE DE CASTRO MARCOS e LUIZ ANDRE DE CASTRO MARCOS

TERCEIRO INTERESSADO:
ACE SEGURADORA S.A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

agrava por instrumento da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES (documento 393818 – fls. 21/22), que, nos autos da ação indenizatória proposta por
NILTON CESAR DE CASTRO, VIVIANE DE CASTRO MARCOS e LUIZ ANDRE DE CASTRO
, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, e a produção de prova oral, testemunhal, documental e pericial.

Em suas razões, o agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida que inverteu o ônus da prova, porquanto não se verifica no caso em tela a existência dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar requerida. No mérito, sustenta, em síntese, que para
a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor é necessário, cumulativamente, a verossimilhança dos fatos, e, ainda, a hipossuficiência técnica da parte, não presentes no caso em comento
.

Com base nos argumentos acima expostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma parcial da decisão no que tange à inversão do ônus da prova.

Por meio da decisão id nº 397100 indeferi o pedido recursal.

Contrarrazões apresentadas por CHUBB BRASIL SEGUROS S/A (Id nº 485330), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 29 de junho de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000260-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADOS
:

NILTON CESAR DE CASTRO, VIVIANE DE CASTRO MARCOS e LUIZ ANDRE DE CASTRO MARCOS

TERCEIRO INTERESSADO:
ACE SEGURADORA S.A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA agrava por instrumento da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES (documento 393818 – fls. 21/22), que, nos autos da ação indenizatória proposta por NILTON CESAR DE CASTRO, VIVIANE DE CASTRO MARCOS e LUIZ ANDRE DE CASTRO, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, e a produção de prova oral, testemunhal, documental e pericial.

Em suas razões, o agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida que inverteu o ônus da prova, porquanto não se verifica no caso em tela a existência dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar requerida. No mérito, sustenta, em síntese, que para a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor é necessário, cumulativamente, a verossimilhança dos fatos, e, ainda, a hipossuficiência técnica da parte, não presentes no caso em comento.

Com base nos argumentos acima expostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma parcial da decisão no que tange à inversão do ônus da prova.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme se infere dos autos, NILTON CESAR DE CASTRO, VIVIANE DE CASTRO MARCOS e LUIZ ANDRE DE CASTRO ajuizaram ação indenizatória em face da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA imputando ao requerido a responsabilidade pelo falecimento de sua genitora, Sra. Vilma de Castro Marcos, em decorrência do não acionamento do sistema de Airbag constante no veículo conduzido na ocasião.

Em decisão saneadora (documento 393818 – fls. 21/22) a magistrada singular fixou os pontos controvertidos, assim compreendidos: a) requisitos da responsabilidade civil objetiva quanto aos alegados danos morais; b) circunstâncias do acidente e se em razão delas deviam os airbags terem sido acionados; c) existência ou não de defeito no veículo, especialmente no sistema de airbags e; d) a presença dos requisitos necessários à responsabilização objetiva da empresa requerida.

Considerando tratar-se de relação consumerista, determinou, ainda, a inversão do ônus da prova pleiteado pelos requerentes, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nesse contexto, verifico de uma primeira análise dos autos que resta incontroverso, até o momento, a ocorrência do acidente que acarretou o óbito da genitora dos agravados, e o não acionamento do airbag, conforme boletim de ocorrência de fl. 15 do documento 393811 o que comprova a existência de verossimilhança dos fatos por ele alegados.

Por sua vez, a hipossuficiência técnica da parte existe, mormente porque o deslinde da questão demanda conhecimento técnico específico, especialmente no que concerne à perícia veícular bem como as informações técnicas referentes ao seu funcionamento, informações estas que pode a empresa agravante melhor se desincumbir, vez que afeto à atividade que desempenha (fabricante e distribuidor de veículos).

Por outro lado, o agravante não superou o
periculum in mora
, pois, ainda que sustente a ausência da hipossuficiência – o que, ao menos de início, é evidente, não há nos autos indícios objetivos de danos que possa sofrer com o cumprimento da decisão, especialmente porque a natureza da prova pode servir positivamente à própria agravante, se for o caso.

Nestes termos, preenchidos os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a saber: verossimilhança da alegação autoral e a hipossuficiência técnica do consumidor, mantenho inalterada a decisão recorrida que determinou a inversão do ônus da prova, imputando ao réu, ora agravante, o ônus de comprovar a
existência ou não de defeito no veículo, especialmente no sistema de
airbags
.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000260-95.2020.8.08.0000A

AGRAVANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADOS
:

NILTON CESAR DE CASTRO, VIVIANE DE CASTRO MARCOS e LUIZ ANDRE DE CASTRO MARCOS

TERCEIRO INTERESSADO:
ACE SEGURADORA S.A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos
do art. 6º, inciso VIII do CDC, é

direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

2.
Verifica-se dos autos que resta incontroverso, até o momento, a ocorrência do acidente que acarretou o óbito da genitora dos agravados, e o não acionamento do
airbag,
conforme boletim de ocorrência, o que comprova a existência de verossimilhança dos fatos por ele alegados.

3.
Resta, ainda, evidenciada a hipossuficiência técnica da parte, mormente porque o deslinde da questão demanda conhecimento técnico específico, especialmente no que concerne à perícia veícular bem como as informações técnicas referentes ao seu funcionamento, informações estas que pode a empresa agravante melhor se desincumbir, vez que afeto à atividade que desempenha (fabricante e distribuidor de veículos).

4.
Nestes termos, preenchidos os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a saber: verossi
mil
hança

d
a alegação
autoral e a
hipossufici
ência técnica do consumidor, mantêm-se inalterada a decisão recorrida.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.